Tribunal: TJES
Processo: 0000031-08.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000031-08.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JURACY PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
L
ESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
E AMEAÇA
. ART. 129, §
13
,
E ART. 147, DO CP,
N/F LEI Nº 11.340/2006.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
1. LESÕES CORPORAIS.
AGRESSÕES RECÍPROCAS. DÚVIDAS SOBRE QUEM TERIA DADO INÍCIO ÀS AGRESSÕES
.
2. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
.
3.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra a sentença condenatória pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, tipificados nos artigos 129, §13, e 147, ambos do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/2006. Requer a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I) Definir se as provas nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal e de ameaça; (II) Verificar se é possível o afastamento da condenação em dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
As agressões entre as partes envolvidas se mostram recíprocas e, diante da ausência de clareza sobre quem deu início às hostilidades, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, resultando na impossibilidade de condenação pelo crime de lesão corporal.

2.
No tocante ao crime de ameaça, tanto a vítima quanto o réu negam a sua ocorrência, e não há provas judicializadas que confirmem a prática do delito, o que inviabiliza a manutenção da condenação sob este fundamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Havendo agressões recíprocas e sendo impossível determinar com certeza quem iniciou as agressões, deve-se absolver o réu com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Inexistindo prova judicializada da prática do crime de ameaça, a condenação não pode ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §13, e 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.23.148301-7/001, Rel. Des. Eduardo Machado, 16/08/2023; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0396.16.005525-9/001, Rel. Des. Glauco Fernandes, 08/11/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000031-08.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JURACY PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000031-08.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JURACY PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

T
rata-se de Apelação Criminal manejad
a
por
Juracy Pereira dos Santos Júnior
em face d
a Sentença de fls. 71/76-verso, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para
conden
á
-
l
o,
pela prática do crime definido no
artigo 129, §13 e artigo 147, ambos do Código Penal, no âmbito da Lei n.º 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime
inicial
aberto, além do pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por dano mora
l
.

Narra a denúncia que por volta das 22h20min no dia 3 de janeiro de 2022, na Rua Santa Lúcia, n
º
8, Bairro São Francisco,
Município de Serra
, o
apelante,
no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Elian Sara dos Reis Santos, bem como,
a
ameaçou de lhe causar mal injusto e grave.

Na
s

razões constantes do id. nº
8633209
,
formula pleito absolutório por falta de provas suficientes para a condenação.
Subsidiariamente, pede

o afastamento da condenação em
dano moral.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 8633209, pelo desprovimento do recurso.

No id. nº
10421153
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
a
ilustre Procurador
a
d
e
Justiça
Edwiges Dias
,
em que se manifesta pel
a negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do recurso, que passo a apreciar:

A materialidade do crime está provada no
Laudo de Exame de Lesões Corporais
de
fl.
29
.

A autoria,
por outro lado
,
não me parece devidamente demonstrada.

A vítima, ouvida em juízo,
em depoimento gravado em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada,
afirmou que
estavam em uma festa, onde
consumiram
bebidas alcoolicas. Disse que, ainda na festa, discutiram, porque o réu ficou com ciúmes em razão de ter visto a vítima dançando com outro homem. Acresce que, ao chegarem em casa,
voltaram
a discutir e
o réu a ofendeu com palavras, intensificando as altercações. Diz, ainda, que pegou algo e jogou contra o réu e entraram em contato físico, quando o
acusado a empurrou, fazendo com que ela batesse contra um rack da sala, vindo a derrubar
e danificar
um televisor que ficava sobre o móvel
. Alega que bateu as costas e os braços no rack, não se recordando bem como se deu a lesão no rosto e no pescoço,
constantes do laudo de lesões
. Nega,
ainda,
a ocorrência da ameaça.
Por fim, disse que no dia seguinte se reconciliaram e vivem juntos.

O réu, também em juízo, apresentou versão que, em linhas gerais, coincide com o relato da vítima, afirmando que
ambos beberam durante todo o dia em uma festa e estavam muito alcoolizados. Nega ter apertado o pescoço da vítima na festa e alega que, ao chegarem em casa, continuaram a discutir, tendo a ofendida “partido para cima” dele, momento em que ele a empurrou. Da mesma forma, alinha que se reconciliaram. Sobre as lesões que constam do laudo de lesões corporais, disse não se recordar direito. Disse, também, que não a ameaçou.

Embora ambos tenham apresentado versões semelhantes, não ficou claro quem deu início às agressões.
No panorama probatório existente, em que há agressões recíprocas
e mostra-se
impossível aferir, com a certeza necessária, quem
deflagrou as hostilidades
,
afigura-se
i
nviável
a condenação. Nessa linha:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - RECIPROCIDADE DE AGRESSÕES - CONTUNDENTES DÚVIDAS ACERCA DE QUEM DEU INÍCIO À AÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Demonstrada nos autos a ocorrência de agressões recíprocas e persistindo dúvida sobre quem deu início às ações, imperiosa a absolvição do acusado em relação ao crime de lesão corporal
.
Omissis
. (TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.148301-7/001, 9
a
Câmara Criminal Especializa, Rel. Des. Eduardo Machado, 16/08/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - PROVA INSUFICIENTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - INDÍCIOS DE AGRESSÕES RECÍPROCAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". - Não se colhendo da prova produzida em contraditório judicial a certeza necessária quanto à ocorrência dos fatos narrados na denúncia, sobretudo pelas inconsistências nas declarações da vítima e os indícios da ocorrência de agressões recíprocas entre as partes, deve ser proferida decisão absolutória com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG, Apelação Criminal 1.0396.16.005525-9/001, 2
a
Câmara Criminal, Rel. Des. Glauco Fernandes, 08/11/2022)

No tocante ao crime de ameaça, constato que tanto a vitima quanto o réu dizem não ter ocorrido. A testemunha de defesa Wanderson Ribeiro, que teria presenciado os fatos, também disse não se recordar de ter ocorrido ameaças. Desta forma, não há prova judicializada da ameaça.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO,
para ABSOLVER o apelante JURACY PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR da
s
imputaç
ões
contida
s
na inicial acusadora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ABSOLVER o recorrente dos crimes constantes na exordial acusatória.